Tribunal: STF
Processo: HC 93039
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MERAMENTE
   DENEGATÓRIA DE LIMINAR EM SEDE DE OUTRA AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" -
   INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
   DE EVIDENTE ABUSO DE PODER - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF -
   "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR EM "HABEAS CORPUS" -
   SÚMULA  691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO
   SUMULAR.
- Revela-se processualmente inviável, em face do que
   se contém na Súmula 691/STF, a impetração de "habeas corpus"
   perante este Tribunal, quando vem ela a ser deduzida contra mera
   denegação de liminar em sede de outra ação de "habeas corpus".
   Precedentes.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
   sempre em caráter extraordinário, tem admitido o afastamento,
   "hic et nunc", da Súmula 691/STF, em hipóteses nas quais a
   decisão questionada divirja da jurisprudência predominante nesta
   Corte ou, então, veicule situações configuradoras de abuso de
   poder ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Hipótese
   inocorrente na espécie.